Tribunal: TJSP
Processo: 0002111-65.2006.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
RECURSOS. APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA. INTERPOSIÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIMPLES HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. SIMPLES DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. O pronunciamento que aprecia a

Ementa:
RECURSOS. APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA. INTERPOSIÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIMPLES HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. SIMPLES DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. O pronunciamento que aprecia a impugnação, sem determinar a extinção da execução, comporta unicamente o recurso de agravo de instrumento, pois tem natureza de decisão interlocutória (CPC, artigos 203, §§ 1o e 2o, c.c. artigo 1.015, "caput" e parágrafo único). Assim, apresenta-se manifestamente descabido o uso de apelação, que somente pode ser interposto contra a sentença (CPC, artigo 1.009). Não havendo dúvida objetiva, afastada está a possibilidade de aplicar o princípio da fungibilidade recursal, até porque o ato da parte constitui erro grosseiro. Daí a impossibilidade de conhecer dos apelos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000681357
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0002111-65.2006.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante/apelado GAPLAN
VEÍCULOS LTDA., é apelado/apelante SALIM HADADE NETO, Apelados MIGUEL MARTINS
ESTAREGUI e ZT PARK S/C.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos recursos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0002111-65.2006.8.26.0286 – Itu – VOTO No 45749 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 0002111-65.2006.8.26.0286
Comarca:ITU 1a Vara Cível
Juiz: Andrea Leme Luchini
Apelante/Apelado: GAPLAN VEÍCULOS LTDA.
Apelados: Miguel Martins Estaregui e ZT PARK S/C
Apelado/Apelante: Salim Hadade Neto
RECURSOS. APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA.
INTERPOSIÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO QUE
ACOLHEU
PARCIALMENTE
IMPUGNAÇÃO
EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIMPLES HIPÓTESE
DE
EXCLUSÃO
DE
UM
DOS
LITISCONSORTES
PASSIVOS DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. SIMPLES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAR
O
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
ERRO
GROSSEIRO.
NÃO
CONHECIMENTO. O pronunciamento que aprecia a
impugnação, sem determinar a extinção da execução,
comporta unicamente o recurso de agravo de instrumento,
pois tem natureza de decisão interlocutória (CPC, artigos
203, §§ 1o e 2o, c.c. artigo 1.015, “caput” e parágrafo único).
Assim, apresenta-se manifestamente descabido o uso de
apelação, que somente pode ser interposto contra a sentença
(CPC, artigo 1.009). Não havendo dúvida objetiva, afastada
está a possibilidade de aplicar o princípio da fungibilidade
recursal, até porque o ato da parte constitui erro grosseiro.
Daí a impossibilidade de conhecer dos apelos.
Voto no 45.749
Visto.
1. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento de
aluguéis cumulada com cobrança promovida por GAPLAN VEÍCULOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0002111-65.2006.8.26.0286 – Itu – VOTO No 45749 - 3 -
PESADOS LTDA. em face de MIGUEL MARTINS ESTAREGUI e SALIM
HADADE NETO, em fase de cumprimento de sentença.
O Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação
apresentada pelo corréu Miguel Martins Estaregui e acolheu aquela
formulada por Salim Hadade Neto, em relação a quem declarou extinta a
execução, condenando a exequente ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios de R$ 1.500,00.
Inconformada, apela a exequente, alegando que, no dia
26 de março de 2012, requereu a inclusão dos sócios Salim Hadade Neto
e Miguel Martins Estaregui, indicando os respectivos endereços (fl. 387).
No primeiro momento, após a decisão que admitiu a possibilidade de a
constrição recair sobre os bens dos sócios da empresa executada,
requereu apenas a inclusão do sócio Miguel. O acórdão de fl. 380/385
determinou que os sócios respondessem pela dívida e, sem obter
sucesso quanto à localização de bens penhoráveis, requereu a
suspensão do processo e a remessa dos autos ao arquivo (fl. 442).
Quando os autos foram desarquivados, observou que, embora deferido o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica, os nomes não
constavam no polo passivo e as intimações não tinham sido expedidas,
de modo que não houve a inclusão do sócio Salim, o que se requereu
apenas em fevereiro de 2016. Assim, pleiteia seja afastada a prescrição
e determinado o regular prosseguimento da execução em relação aos
dois sócios.
Na forma adesiva, recorre o executado Salim Hadade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0002111-65.2006.8.26.0286 – Itu – VOTO No 45749 - 4 -
Neto, pleiteando a majoração dos honorários advocatícios ao montante
de 20% sobre o valor da condenação. Alega que não tem condições de
arcar com as despesas processuais, em razão do que pleiteia o
deferimento do benefício da gratuidade judicial.
É o relatório.
2. Durante o transcurso da fase de cumprimento de
sentença, o Juízo rejeitou a impugnação ofertada pelo executado Miguel
Martins Estaregui e, ao mesmo tempo, acolheu em parte a defesa de
Salim Hadade, a quem excluiu do processo.
Portanto, houve a exclusão de um dos litisconsortes
passivos do processo, determinando-se a continuidade em relação ao
outro.
Fixada essa premissa, constata-se que o pronunciamento
jurisdicional recorrido tem a natureza de decisão interlocutória, dado que
não tem conteúdo terminativo, de modo que o recurso cabível seria o
agravo de instrumento, nos termos do artigo 203, §§ 1o e 2o, do Código
de Processo Civil. A apelação somente é cabível contra a sentença
(CPC, artigo. 1.009).
De acordo com o disposto no artigo 1.015, parágrafo
único, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é o recurso
cabível “contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação
de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução
e no processo de inventário”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0002111-65.2006.8.26.0286 – Itu – VOTO No 45749 - 5 -
Nessa exata simetria é a disposição do artigo 1.015, inciso
VII, do Código de Processo Civil, que prevê o cabimento do agravo
contra a decisão que exclui litisconsorte.
Portanto, não tendo ocorrido a extinção do processo, mas
a determinação de seguimento dele, não há lugar para o cabimento de
apelação, apenas de agravo de instrumento.
Nesse sentido:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolhe
os cálculos apresentados pelos credores diante da ausência de
manifestação da devedora e determina o prosseguimento da
execução. APELAÇÃO. Não cabimento. Fungibilidade recursal
inaplicável na hipótese. Inexistência de dúvida objetiva a respeito do
recurso cabível. Contra a decisão que julga a impugnação e não
extingue a execução cabe agravo de instrumento. Inteligência dos
artigos 203, §1o, e 1.015, parágrafo único, do CPC-2015. Recurso
não conhecido.” 1
“APELAÇÃO CIVIL - IMPUGNAÇÃO DE SENTENÇA -
Impugnação de sentença não acolhida com determinação de
prosseguimento do feito - Decisão interlocutória que desafia a
interposição de agravo de instrumento - Impossibilidade de
aplicação do princípio - Ausência de dúvida razoável - Erro
grosseiro - Recurso cabível - Agravo de instrumento - Precedentes
do STJ e deste Tribunal - Recurso não conhecido.” 2
1 - TJSP Ap. 0010972- 93.2005.8.26.0506 10a Câm. Dir. Públ. Rel. Des. PAULO GALIZIA J. 02.10.2017.
2 - TJSP Ap. 0004017-61.2016.8.26.0053 8a Câm. Dir. Públ. Rel. Des. PONTE NETO J. 22.09.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0002111-65.2006.8.26.0286 – Itu – VOTO No 45749 - 6 -
“Execução - Decisão que acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença - Interposição do recurso de apelação -
Inadmissibilidade - Inadequação da via eleita - Decisão interlocutória
que desafia a interposição do agravo de instrumento, nos termos do
art. 1.015, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil -
Apelação não conhecida.” 3
Por outro lado, é certo dizer que o sistema processual
contempla o princípio da fungibilidade recursal, mas a sua aplicação
somente pode ocorrer nas hipóteses de dúvida objetiva, isto é, aquelas
decorrentes da incoerência do texto legal ou então é fruto de divergência
na doutrina ou jurisprudência.
A esse respeito, observam Nelson Nery Junior e Rosa
Maria Andrade Nery:
“Por dúvida objetiva deve entender-se a divergência
existente na doutrina e/ou jurisprudência sobre o recurso correto
cabível contra determinado pronunciamento judicial. Existe o erro
grosseiro na interpretação do recurso quando a lei expressamente
determinar qual a forma de impugnação da decisão e o recorrente,
nada obstante, não observa o comando da lei.” 4
Ora, não tinham os apelantes como deixar de observar a
disciplina legal, que é suficientemente clara a não deixa possibilidade de
dúvida. Não há dúvida de que foi proferida uma decisão interlocutória, de
modo que somente o agravo de instrumento poderia ser interposto.
3 - TJSP Ap. 1002706-48.2014.8.26.0292 17a Câm. Dir. Públ. Rel. Des. AFONSO CELSO DA SILVA J. 15.08.2017.
4 - “CPC comentado”, nota 7 às disposições gerais, p. 703-704, 9a ed., RT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0002111-65.2006.8.26.0286 – Itu – VOTO No 45749 - 7 -
Houve utilização de recursos manifestamente incabíveis e
não existe qualquer possibilidade de admitir a aplicação da fungibilidade
recursal, diante da ausência de dúvida objetiva.
Enfim, a ausência de requisito de admissibilidade
desautoriza o conhecimento dos inconformismos.
3. Ante o exposto, não conheço dos recursos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator